Tribunal: STF
Processo: HC 250788
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clederson Viana Alves, em favor de Luan Gomes Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 875.216/RO.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas) tipificado no artigo 157, §2°, incisos l, II e V, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 60 dias-multa. 



    A defesa alega, em síntese, que a) "todo o manancial probatório que consta nos autos, relativamente à autoria delitiva, resume-se a transcrições de interceptações telefônicas oriundas dos autos 0000521-64.2016.8.22.0011" (e-STJ fl. 5); b) ilicitude das provas emprestada por violação ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que "não foi dado ao recorrente acesso à integra dos áudios, acesso à decisão de quebra de sigilo telefônico, acesso à decisão autorizando o compartilhamento de prova e acesso aos elementos da cadeia de custódia da prova" (e-STJ fl. 10); e c) "à exceção dessa prova emprestada, não há nos autos nenhuma outro prova idônea que aponte um nexo causal entre a suposta conduta do paciente e os fatos narrados na exordial acusatória" (e-STJ fl. 9). 



    Requer a concessão da liminar para suspender a execução penal do paciente até o julgamento do mérito do presente writ e, definitivamente, o deferimento da ordem para absolver o paciente.”(eDOC 15)



    No STJ, a ordem foi denegada.



    Nesta Corte, o impetrante requer “3.2. A concessão da medida LIMINAR, para suspender a execução penal do Paciente em relação ao crime de homicídio qualificado nos autos 0004302- 49.2015.8.22.0005 até o julgamento do mérito do presente writ; 3.3. O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal; 3.4. No mérito, determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça do Habeas Corpus 875216-RO e analise seu mérito ou, 3.5. SUBSIDIARIAMENTE, ante os argumentos ora colacionados, seja a ORDEM concedida, ainda que de ofício, para ABSOLVER o paciente LUAN GOMES RODRIGUES.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Acerca do tema, o Tribunal de origem assim consignou (e-STJ fl. 32): 



    Desta forma, entendo que a prova oral produzida nos autos é robusta e suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime que lhes é imputado. Ressaltando que o apelante Luan, ao contrário de Claudiney, não permaneceu na residência com as vítimas, mas agiu de forma direta na prática do roubo acompanhando toda a execução até a entrega da camionete no país vizinho, ocasião em que avisou o comparsa que já poderia liberar as vítimas. E mais, destacou o Juízo a quo uma ligação do apelante Luan com o elemento identificado como "Zoi rasgado", onde afirma ter enviado uma fotografia da "vermelhinha", que teria levado "pino" e que em outra conversa entre o réu Dessandro com o elemento identificado como "Baleado" menciona que, no aparelho telefônico do apelante Luan, havia uma fotografia do veículo roubado, no caso, a camionete Hilux de cor vermelha que teria sido transportada para a Bolívia e que eles não teriam recebido o valor combinado, conforme confissão dos comparsas Ebert e Dessandro. Como se vê, a questão examinada nos autos pode ser classificada como prova indireta ou circunstancial, em que o fato apurado é estabelecido a partir do cenário desenhado pelos elementos circunstanciais, daí porque a prova indiciária deve ser múltipla e convergente, exatamente esta a situação registrada no processo, produzindo, portanto, segura certeza da sua ocorrência. 



    Com efeito, verifica-se que as teses ora suscitadas não foram debatidas pelo Tribunal local, inviabilizando suas análises nesta via sob pena de indevida supressão de instância. (eDOC 15)



    A fase de suscitar tese de defesa é na resposta à acusação, até as alegações finais, de modo que não se sustenta o pedido do impetrante, no sentido de que seja o STJ compelido a conhecer de seu habeas corpus. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido. (AgR no RHC 192.964, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Se a tese não foi suscitada é porque não interessava à defesa nem lhe causou prejuízo.



    Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021). 



    Nesse cenário, como o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente